Tribunal: TJSP
Processo: 2158118-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e já julgada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Ato tido por coator, ademais, que se viu mantido por decisão colegiada – Inteligência do artigo

Ementa:
Habeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e já julgada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Ato tido por coator, ademais, que se viu mantido por decisão colegiada – Inteligência do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Precedentes – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2158118-45.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mirandópolis, em que é impetrante MARIA LÍGIA PEREIRA FRANÇA DOS
SANTOS e Paciente ALCEMIRA ALEXANDRA DELALATA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2158118-45.2020.8.26.0000 - lauda 2/7
Voto:
24400 CFF/D
Habeas Corpus:
2158118-45.2020.8.26.0000
Comarca:
Mirandópolis
Vara:
2a Vara
Autos originários:
1500160-52.2020.8.26.0356
Impetrante:
Maria Lígia Pereira França dos Santos
Paciente:
Alcemira Alexandra Delalata Pereira
Habeas Corpus Identidade de parte, causa de
pedir
e
pedido,
contidos
em
ordem
anteriormente impetrada e já julgada

Reiteração Impossibilidade Inexistência de
fundamento, fato ou documento diverso capaz
de ensejar a mudança do cenário original e
tornar necessário o reexame da questão Ato
tido por coator, ademais, que se viu mantido
por decisão colegiada Inteligência do artigo
650, § 1o, do Código de Processo Penal

Conhecimento Descabimento Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal
Precedentes
Ordem
indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto por parte da digna autoridade coatora,
apontada como o MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Mirandópolis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2158118-45.2020.8.26.0000 - lauda 3/7
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para a “...substituição da prisão
preventiva por domiciliar, podendo ficar sobre as cautelas do artigo 319
do CP...” (fls. 01/02).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
É que, tendo o presente habeas corpus a
mesma paciente, causa de pedir e pedido daqueles existentes no HC no
2029392-53.2020.8.26.0000, inviável se mostra seu conhecimento,
especialmente porque a ordem anterior já foi analisada e julgada por esta
Colenda 5a Câmara Criminal.
Não há como afastar a existência de mera
reiteração, máxime porque a renovação do outrora postulado não se vê
instruída, a rigor técnico, com fundamento ou fato novo, capaz de ensejar
a mudança do cenário original e tornar necessário reiniciar o reexame da
questão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2158118-45.2020.8.26.0000 - lauda 4/7
veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita
nesta Corte” (6a Turma, AgRg no HC no 237.324/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
O Excelso Supremo Tribunal Federal
igualmente assentou que “não se conhece de impetração que reitera os
termos de pedido de 'habeas corpus' já julgado, com perfeita
identidade em relação ao nome do paciente, à autoridade apontada
como coatora e aos fundamentos do 'writ'.” (2a Turma, HC no
74834/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Identidade de parte, causa de pedir e
pedido contidos em ordem anteriormente impetrada

Reiteração Impossibilidade Inexistência de fundamento,
fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do
cenário original e tornar necessário o reexame da questão
Precedentes Conhecimento Descabimento Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e 663, do Código de Processo Penal
Ordem
indeferida liminarmente.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no
0013339-31.2020.8.26.0000, DJ 01.04.2020, v.u.)
Não fosse o bastante, a pretensão
liberatória, inclusive no que diz com a prisão domiciliar, já foi submetida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2158118-45.2020.8.26.0000 - lauda 5/7
decidida por esta Colenda 5a Câmara Criminal, no âmbito do HC no
2029392-53.2020.8.26.0000, a qual, por votação unânime, denegou a
ordem anteriormente impetrada.
Assim, como claramente se vê, a
restrição imposta à paciente, por ela reputada como ilegal, passou a ser
resultante da confirmação do ato dada por coator por esta Corte de
Justiça, convolada, por isso, em autoridade coatora.
O artigo 650, § 1o, do Código de Processo
Penal, insculpido no princípio de hierarquia, preceitua que a violência ou
coação ilegal somente pode ser objeto de habeas corpus se impetrado
perante Juízo ou Tribunal de grau jurisdicional superior ao da autoridade
apontada como coatora, que, no caso, passou a ser o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, c).
Julio Fabbrini Mirabete, analisando a
competência do Superior Tribunal de Justiça, após a Emenda
Constitucional no 22, que deu nova redação ao artigo 105, inciso, alínea
“c”, da Constituição Federal, prelecionou que “a essa Corte [STJ]
competente julgar 'habeas corpus' cujo coator é qualquer tribunal,
exceto os Superiores, ou seja, Tribunais de Alçada, Tribunais de
Justiça, Tribunais de Justiça Militar Estadual, Tribunais Regionais
Federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.” (in “Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2158118-45.2020.8.26.0000 - lauda 6/7
Processo Penal Interpretado”, Editora Atlas, 10a edição, 2003, pág. 1729).
Em outras palavras, este Tribunal não
tem mais competência para julgar habeas corpus impetrado contra
decisão proferida nessa mesma segunda instância, até porque
entendimento diverso possibilitaria a hipótese de conceder o Tribunal
writ contra si mesmo.
Assim, como precisamente anotado por
José Frederico Marques, “não pode tomar conhecimento de um pedido
de habeas corpus o juiz ou tribunal que praticou ou confirmou,
expressa ou implicitamente, o ato considerado ofensivo da liberdade
física do paciente” (in “Elementos de Direito Processual Penal”, Ed.
Bookseller, 1a edição, 1997, pág. 377, texto e nota 14).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aliás, já assentou ser “inadmissível o conhecimento e concessão de
'habeas corpus' pelo mesmo Tribunal de 2o grau, cassando a decisão
anterior de sua Câmara reconhecendo a prescrição, se o último pedido
tem os mesmos fundamentos do anterior, cuja decisão transitara em
julgado. Julgado o 'habeas corpus' pelo Tribunal 'a quo', a decisão
ficou sujeita a recurso ordinário a ser submetido à jurisdição de outro
Tribunal.” (5a Turma, HC no 1189/MG, Rel. Jesus Costa Lima).
Nesse contexto, inarredável reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2158118-45.2020.8.26.0000 - lauda 7/7
incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)